Tribunal: TJSP
Processo: 2002299-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002299-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JRL
ROSA, é agravado FRANCISCO ARMANDO PORTERO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002299-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2002299-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
JRL Rosa
AGRAVADO
Francisco Armando Portero Monteiro
COMARCA
São Paulo 3a Vara Cível Central
VOTO No 36.783
EMENTA
Ação
de
despejo
por
falta
de
pagamento. Liminar de desocupação do imóvel no prazo de quinze dias.
Medida prevista no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Ampliação do
prazo para atendimento da ordem. Descabimento. Locatária que não se
enquadra nas hipóteses de desocupação com prazo superior a 15 dias,
previstas nos artigos 61 ou 63, §§ 2o e 3o, da Lei 8.245/91. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de despejo por falta de pagamento, deferiu pedido de
liminar destinada a compelir a inquilina a desocupar o imóvel.
A agravante afirma descabida aquela medida.
Assim, ela alega não ter sido intimada da venda do
imóvel objeto da ação, ficando “sem saber a quem competiria o pagamento dos
aluguéis”.
Ao lado disso a recorrente acrescenta não ter sido
citada para se manifestar sobre o pedido da referida liminar, o que feriu o
princípio constitucional do contraditório.
Assim, ela pede seja cassada “liminar na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002299-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concedida, substituindo-a por prazo de desocupação de até seis meses da data
de intimação.”
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para a
resposta.
De pronto se registra que a agravante se limita a
postular a dilação do prazo para desocupação do imóvel locado, o que dispensa
a Corte de apreciar o próprio cabimento do despejo liminar.
Certo, no entanto, que ela aqui alega que só não
pagou os aluguéis porque “após a malfadada venda e compra realizada, a
Agravante ficou sem saber a quem competiria o pagamento dos alugueres, tendo
somente na data em que foi notificado tomado ciência do atual comprador e
sucessor da locação”.
No entanto, à parte aferição valorativa aprofundada do
tema, já que diz respeito ao mérito da causa, o fato é aquela particularidade
objetivamente não exime locatário dos efeitos da mora, que em casos tais se dá
“ex re”, cabendo valer-se da via consignatória para evitá-la.
Isto é, mesmo abstratamente considerada a alegação
da recorrente seria insuficiente para motivar a reforma da decisão agravada.
Pois bem.
Conforme decorre do artigo 8o da Lei 8.245/91,
presume-se que o promissário comprador de imóvel locado tenha concordado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002299-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
com a continuidade da locação caso não a denuncie no prazo de 90 dias após a
aquisição.
Pois no caso concreto essa era a situação, isto é, o
contrato de compromisso de compra e venda fora firmado em março de 2015 (fls.
12/15) e a presente ação só foi aforada em outubro de 2019.
Logo, não tendo o comprador denunciado a locação no
aludido prazo legal, ele então se substituiu ao primitivo locador e nessa qualidade
deu continuidade ao contrato.
Segundo o artigo 63, §§ 2o e 3o da Lei 8.245-91,
hospitais,
repartições
públicas,
unidades
sanitárias
oficiais,
asilos,
estabelecimentos de saúde e de ensino, autorizados e fiscalizados pelo Poder
Público, podem desocupar o imóvel locado em prazo superior a 15 dias se
presentes as hipóteses descritas naqueles dispositivos.
Ora, a agravante não se enquadra nas hipóteses
previstas nos citados parágrafos, tampouco nas indicadas nos artigos 46 e 47 da
referida Lei, o que desautoriza a ampliação do prazo para desocupação.
Logo, motivo a Corte não tem para censurar a decisão
que fixou o prazo previsto no artigo 59, 1o, da Lei 8.245/91 para desocupação do
imóvel locado.
Note-se que a lei textualmente autoriza a concessão de
liminar na ação de despejo por falta de pagamento quando se cuida de locação
desprovida de garantia, como aqui ocorria.
E ofensa ao contraditório e à ampla defesa não há
nestes casos, desde que ao réu se assegure o direito de se manifestar sobre a
decisão judicial e, se o caso, valer-se dos recursos adequados para combatê-la,
como na espécie se deu.
Aliás, como registram Rogério Lauria Tucci e José
Rogério Cruz e Tucci, nos provimentos inaudita altera pars há o que a doutrina
denomina de “contradditorio posticipato” ou “differito”, e “nessas hipóteses a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002299-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
garantia da audiência bilateral não se delineia violada, mas, por certo, tão-só
dilargada para um momento sucessivo à formação do provimento judicial liminar”
(Constituição de 1988 e Processo, Saraiva, ed. 1989, p.68).
Em suma, motivo a Corte não tem para censurar o
decidido.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator